Tribunal: TJBA
Processo: 0002350-24.2015.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0002350-24.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIO DE PETROLEO R S SILVA LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, JULIA SATIE MURAKAMI VILLAR, EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA ESTRELA DE ALMEIDA COSTA

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO. PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por COMÉRCIO DE PETRÓLEO R S SILVA LTDA. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da AUTOUNIDA e redirecionou a execução contra a embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificação da existência de omissão quanto à ausência de vínculo da embargante com o título executivo; contradição interna entre a manutenção da responsabilidade e o reconhecimento da autonomia patrimonial; e obscuridade quanto à análise da alegada sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada os argumentos do agravo, reconhecendo a legalidade da desconsideração da personalidade jurídica com base na dissolução irregular e indícios de confusão patrimonial.

4. As questões suscitadas não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas mera discordância da embargante quanto à solução jurídica adotada.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
0002350-24.2015.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
COMÉRCIO DE PETRÓLEO R. S. SILVA LTDA.
e, como Embargada,
MARIA ESTRELA DE ALMEIDA COSTA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 02 de setembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11